Tribunal: CARF
Processo: 10380.728665/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728665/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.383 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MARIA NAIR COSTA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALORES
RECEBIDOS POR PENSIONISTAS NÃO DEPENDENTES.
Os valores recebidos a título de pensão, cujos pensionistas não são dependentes
do contribuinte não devem ser declarados na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para considerar que não houve omissão de rendimentos no valor de R$ 27.981,66,
relativo ao pagamento de pensão da filha e das netas da recorrente, que não são suas dependentes..
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas e outros, no valor de R$ 43.488,48, conforme notificação de
lançamento constante das e-fls. 5 a 8.
A contribuinte apresentou impugnação insurgindo-se parcialmente contra o
lançamento; questiona o valor de R$ 30.536,82, eis que se trata de pensão alimentícia paga às
menores Sarah Lyse Araújo da Silva (filha) e a Yasmim dias Pinto Bezerra e Maria Eduarda
Dias Pinto Bezerra (netas), valores que ela apenas administra.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sob o argumento de que (e-fls. 65)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728665/2018-45
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728665/2018-45

“...não foi comprovado efetivamente quanto foi pago para cada um dos beneficiários da referida
pensão, pois não foi apresentada documentação hábil para tal finalidade. O fato de haver a
indicação do montante de R$ 43.488,48 de pagamento de pensão e a impugnante não ter
contestado a omissão de R$ 12.951,66, não quer dizer que a situação foi esclarecida. Haveria
necessidade de se demonstrar, com documentação hábil, a quantia que coube a cada uma das
beneficiárias.”
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 11/2/2019 (e-fls. 71) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 11/3/2019 (e-fls. 77 a 80), no qual
pretende ver reformada a decisão de primeira instância, eis que os documentos acostados aos
autos são suficientes para provar as alegações apresentadas, uma vez que a peça inicial do acordo
judicial homologado já continha a distribuição das pensões entre os beneficiários, requerendo
que seja considerado não declarado (omitido) apenas o valor de R$ 12.951,66, com o qual
concorda.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Trata-se de omissão de rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia, em
relação à qual houve determinação judicial para que o cônjuge varão destinasse os seguintes
valores, reajustáveis conforme reajustes anuais sofridos em seus vencimentos (e-fls. 12 e 13):
1 – à filha menor o valor de R$ 1.037,78, correspondente a 7,8% de seus
vencimentos;
2 – às netas (que detém guarda judicial) o valor de R$ 1.000,52, correspondente a
7,52% de seus vencimentos;
3 – à ex-cônjuge (Maria Nair, a recorrente) o valor de R$ 1.129,58,
correspondente a 8,49% de seus vencimentos.
A lide gira em torno do lançamento de omissão de rendimentos no valor de R$
30.536,82, eis que a recorrente concorda com a omissão no valor de R$ 12.951,66, que é
referente aos valores a ela destinados e de fato não declarados em sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA).
De início, vale salientar que é interesse do Estado a justiça, de forma que é dever
da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728665/2018-45

Às e-fls. 12 e 13 resta claro que as menores pensionistas permaneceram com a
Sra. Maria Nair. Às e-fls. 34 a 38 consta a declaração de rendimentos da Sra. Maria Nair, na qual
resta claro (e-fls. 34) que as menores não foram declaradas como suas dependentes, de forma
que os rendimentos recebidos pelas menores não devem ser tributados em conjunto com os da
Sra. Maria Nair.
Às e-fls. 84 foi juntado comprovante de rendimento do Sr. Ari Bezerra da Silva,
ex-cônjuge, que comprova os percentuais pagos a título de pensão, conforme determinação
judicial (nota-se que os valores ali constantes já sofreram pequeno reajuste).
Às e-fls. 22 a 27 foram juntados os extratos bancários da Sra. Maria Nair do ano-
calendário de 2013, que comprovam o recebimento de valores semelhantes ao contido na
determinação judicial, com pequenas variações para mais, que são devidas aos reajustes salariais,
já que o juiz fixou percentual do salário do alimentando, e não valor fixo.
Pelos extratos bancários (e-fls. 22 a 27), nota-se que houve no ano de 2013 o
pagamento de vários proventos. Considerando os valores estipulados de pensão, bem como os
percentuais e também os reajustes salariais do ano de 2010 para o ano de 2013, pela
verossimilhança das informações pode-se afirmar que referem-se a valores recebidos pela Sra.
Nair, pela filha e pelas netas, a título da pensão determinada pelo juiz, os seguintes valores
extraídos dos extratos:

PROVENTOS MARIA
NAIR
PROVENTOS
FILHA
PROVENTOS
NETAS
TOTAL
PROVENTOS
PENSÃO
janeiro
1.654,71
1.520,23
1.465,65
fevereiro
1.241,22
1.140,34
1.099,40
março
1.213,69
1.115,05
1.075,02
abril
1.213,69
1.115,05
1.075,02
maio
1.213,69
1.115,05
1.075,02
junho
1.213,69
1.115,05
1.075,02
julho
1.213,69
1.115,05
1.075,02
agosto
1.213,69
1.115,05
1.075,02
setembro
1.213,69
1.115,05
1.075,02
outubro
1.413,80
1.298,90
1.252,27
novembro
1.350,63
1.240,87
1.196,32
dezembro
1.350,63
1.240,87
1.196,32
TOTAL
15.506,82
14.246,56
13.735,10
43.488,48
Nota-se que os valores constantes dos extratos apresentados pela recorrente, no
total de R$ 43.488,48, coincidem com os valores considerados omitidos pela fiscalização.
Dessa forma, considerando que a filha e as netas não dependentes da Sra. Maria
Nair em as DAA, entendo que os extratos são suficientes para provar as alegações da recorrente
e, conforme tais documentos, concluo que que:
1- o valor de R$ 15.506,82 foi pago a título de pensão para a Sra. Maria Nair e
não foi declarado na DAA, de forma que foi omitido;
2- o valor de R$ 27.981,66 (14.246,56 + 13.735,10) foi pago a título de pensão
para a filha e as netas, que não foram declaradas como dependentes da Sra.
Maria Nair e por isso não foram omitidos em sua DAA;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728665/2018-45

3- considerando que a Sra. Maria Nair já havia concordado com a omissão de
rendimentos R$ 12.951,66, e somente discutia a omissão de remanescente de
R$
30.536,82,
a
omissão
complementar,
mantida
nesta
instância
administrativa, é de R$ 2.555,16 (15.506,82 - 12.951,66).
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para
considerar que não houve omissão de rendimentos no valor de R$ R$ 27.981,66, relativo ao
pagamento de pensão da filha e das netas da recorrente, que não são suas dependentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital